Tribunal: STF
Processo: RE 285936
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ENTRE PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADO.
COMPETÊNCIA. ART. 109, § 3º DA CF/88.
Em se tratando de ação previdenciária, o segurado pode
optar por ajuizá-la perante o juízo federal de seu domicílio ou
perante as varas federais da capital, não podendo a norma do artigo
109, § 3o, da Constituição Federal, instituída em seu benefício, ser
usada para prejudicá-lo. Precedentes.
Recurso extraordinário provido.